Tribunal: STF
Processo: ARE 1423118
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 219):



    “TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA PERCEBIDOS EM RAZÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. 



    A partir da vigência das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, os juros moratórios e a correção monetária recebidos compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS, razão pela qual o contribuinte não tem o direito de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa SELIC) incidentes na restituição de tributos recolhidos a maior.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 230), foram rejeitados (Doc. 238).



    No RE (Doc. 251), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega, em síntese, que “o acórdão proferido entendeu pela possibilidade de incidência de PIS e da COFINS sobre parcelas representativas de valores corrigidos pela taxa SELIC, nas quantias restituídas ou compensadas, em face de repetições de indébito tributário, violando o conceito de receita e faturamento, abarcados pela alínea “b” do inc. I do art. 195 da CRFB/1988” (fl. 5, Doc. 251). 



    Sustenta ter direito líquido e certo de não se submeter à cobrança do PIS e COFINS sobre os valores atualizados pela taxa SELIC, quando da restituição ou compensação, na repetição de indébitos tributários, pois “a correção monetária, segundo índice que compõe a taxa SELIC, tem por objetivo a preservação do poder de compra em face do fenômeno inflacionário, sendo mero reajuste de valores nominais de acordo com índices de desvalorização da moeda, com o único objetivo de recompor o seu poder aquisitivo, não consistindo, a toda evidência, em qualquer acréscimo patrimonial. Ela tem o condão apenas de restabelecer o “status quo ante” do credor, ou seja, não é um plus que se acrescenta, mas, sim, um minus que se evita” (fl. 13, Doc. 251).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para julgar procedente o pedido autoral.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que o Tribunal apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, o que torna a alegada ofensa à Constituição Federal meramente indireta ou reflexa (Doc. 264).



    No Agravo (Doc. 278), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta à alínea “b” do inc. I do art. 195 da CRFB/1988.



    Inicialmente, a ilustre Ministra ROSA WEBER, no exercício da Presidência do STF, determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, relativamente ao RE 1.063.187-RG, Tema 962 da Repercussão Geral (Doc. 299).



    O Juízo de origem assentou que “a matéria trazida no recurso especial interposto pela parte autora não abrange o tema indicado, que assim dispõe: Tema STF 962 - É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário", pois “na hipótese em tela, a recorrente pretende seja declarada indevida a tributação do PIS e COFINS sobre os juros de mora recebidos na repetição de indébito tributário” (fl. 1, Doc. 331), e determinou a restituição dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fl. 4, Doc. 251):



    “8. A repercussão geral, como condição de admissibilidade específica do Recurso Extraordinário (§3° do art. 102 da CRFB/1988 ), é facilmente demonstrável no caso em exame, na medida em que envolve matéria tributária de caráter geral, podendo atingir todos os credores da Fazenda Pública. 



    9. A propósito, frise-se que, de acordo com regimento do Supremo Tribunal Federal, a repercussão geral caracteriza-se pela relevância da questão de direito do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que transcenda ao interesse subjetivo dos litigantes (parágrafo único do art. 322), como ocorre no caso em apreço, por tratar-se de tributação incidente sobre o único índice aplicado ao ressarcimento de indébito tributário federal, nos termos do § 4° do art. 39 da Lei n. 9.250/1995. 



    10. Também caracteriza a repercussão geral, nos termos do CPC/2015, a decisão que contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da CRFB/1988 (incs. I e III do § 3° do art. 1.035). 



    11. Logo, está-se diante de um caso de manifesta e inequívoca repercussão geral, de forma que resta verificada a existência do requisito específico de admissibilidade em análise.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 3-4, Doc. 220):



    “As bases de cálculo do PIS e COFINS, bem como as deduções admitidas, estão definidas nas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003. Para ambas, a base de cálculo é "o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil". 



    Portanto, a base de cálculo do PIS e da COFINS, apesar de continuar sendo o 'faturamento mensal', equivalente à 'receita bruta', na forma prevista no art. 12 do DL 1.598/77, foi ampliado de modo a abranger, outrossim, "todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica", nos termos do art. 1º, §1º das Leis 10.637/02 e 10.833/03. 



    Os juros pela taxa SELIC, pagos na restituição do indébito ou incidentes sobre os depósitos judiciais, consoante prevê o disposto na Lei 9.703/98, são receitas auferidas e que devem compor a base de cálculo do PIS/COFINS. 



    Dessa maneira, submetida a parte impetrante ao regime não-cumulativo previsto nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, os juros moratórios e a correção monetária pela taxa SELIC integram a base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    Nesse sentido são os precedentes desta Corte: 



    […]



    Saliente-se que não são aplicáveis ao PIS e à COFINS as orientações jurisprudenciais atinentes à IRPJ e CSLL, porquanto se trata de tributos essencialmente distintos, consequentemente tratados de forma diferenciada pela jurisprudência.”



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS (TAXA SELIC). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.368.278-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/4/2022)



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 



    1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.327.705-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/08/2021)



    Em situação análoga à dos autos, os seguintes julgados: RE 1.407.272/RN, Rel. Min. Presidente, DJe de 20/10/2022; RE 1.415.139/RN, Rel. Min. Presidente, DJe de 19/12/2022; e ARE 1.415.046/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/04/2023, este último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente